Tribunal: TJDFT
Processo: 0710466-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LOCAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESSARCIMENTO DE DANOS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
I – Desnecessária a prova pericial, uma vez que impossível se constatar a presença dos supostos danos na ocasião da devolução do bem locado quando o imóvel já foi consertado e pintado para que pudesse ser novamente locado, além de passados mais de 2 anos da imissão na posse do imóvel.
II - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.